Tribunal: TJSP
Processo: 2139496-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE SÃO PAULO. DIFERENÇAS SALARIAIS. Falecimento de uma das exequentes. Decisão que homologou a habilitação dos herdeiros e condicionou o levantamento de valores à abertura de inventário e partilha de bens. Manutenção. Havendo bens a inventariar, há necessidade do processo de inventário, para a identificação segura de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE SÃO PAULO. DIFERENÇAS SALARIAIS. Falecimento de uma das exequentes. Decisão que homologou a habilitação dos herdeiros e condicionou o levantamento de valores à abertura de inventário e partilha de bens. Manutenção. Havendo bens a inventariar, há necessidade do processo de inventário, para a identificação segura de todos os herdeiros e apuração de outros ativos e passivos de titularidade da falecida. Inteligência dos artigos 110 e 778, § 1o, II c/c 610, § 1o e 655, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não provido.